Tribunal: STF
Processo: ARE 1401392
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL (UM DOS RÉUS PRESO) - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSOS DEFENSIVOS.



    PLEITO ABSOLUTÓRIO (ACUSADO W.) - TESE DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE - NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - APREENSÃO DE MACONHA COM O CORRÉU (28G) - DIÁLOGOS EXTRAÍDOS DE APARELHOS TELEFÔNICOS (COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL) DANDO CONTA DA PRÁTICA DA NARCOTRAFICÂNCIA POR PARTE DO RÉU E DE SEU COMPARSA - PALAVRAS HARMÔNICAS E SEGURAS DOS POLICIAIS CIVIS QUE PARTICIPAM DA INVESTIGAÇÃO - CONDENAÇÃO MANTIDA.



      "O tráfico de drogas é crime de ação múltipla, e, como tal, a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, já é suficiente para a consumação da infração, sendo, pois, prescindível a realização de atos de venda do entorpecente" (STJ, Min. Marco Aurélio Bellizze).



      "Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações" (STJ, Min. Nefi Cordeiro).



    DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO TIPIFICADO NO ART. 33, §§2º OU 3º DA LEI ANTIDROGAS (APELANTE W.) - NÃO CABIMENTO - PROVAS DE QUE OS AGENTES ATUAM ATIVAMENTE NA NARCOTRAFICÂNCIA COM OBJETIVO DE LUCRO - INCIDÊNCIA DO ART. 33, ''CAPUT", DA LEI ANTIDROGAS MANTIDA. DOSIMETRIA - APLICAÇÃO DA REDUTORA DE PENA PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06, COM ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS (INSURGÊNCIA COMUM) - BENEFÍCIO INDEVIDO - REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS - DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA - RÉU H. COM AÇÃO PENAL EM CURSO PELO COMETIMENTO, EM TESE, DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - ACUSADO W. QUE FAZ INTENSA TROCA DE MENSAGENS COM ADQUIRENTES DE ENTORPECENTE A RESPEITO DOS NEGÓCIOS ILÍCITOS - PENA MANTIDA - REGIME PRISIONAL (SEMIABERTO) INALTERADO - INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS, DIANTE DO SEU MONTANTE.



    "É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06." (STJ, Min. Felix Fischer).



    Havendo prova da dedicação do acusado a atividades criminosas, deve ser mantida a sua condenação pela prática do delito tipificado no art. 33, ''caput'', da Lei n. 11.343/06.



    PRETENDIDA REDUÇÃO DOS DIAS-MULTA (APELANTE H.) - FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL E DE ACORDO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - MULTA TIPO - IMPOSIÇÃO DECORRENTE DA NORMA LEGAL - SANÇÃO MANTIDA. REGIME SEMIABERTO - PRISÃO PREVENTIVA (RÉU H.) - ADEQUAÇÃO.



      "A jurisprudência desta Corte já se manifestou pela compatibilidade da manutenção da prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto na sentença, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado na sentença condenatória" (STJ, Min. Ribeiro Dantas).



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DE OFÍCIO, DETERMINAR A ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA AO REGIME FIXADO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente